Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731717-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE MATOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença manejado por Antonio Francisco de Matos Costa, em que o d. juízo a quo, verificando que o valor da multa obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa do exequente, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante (ID 102628996 – autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que a execução das astreintes não merece prosperar no patamar de R$ 52.918,12, mesmo que haja evidência do cumprimento intempestivo da obrigação de fazer, devendo ser reduzida, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a pena pecuniária para a hipótese de descumprimento do julgado não se destina, em tese, a compensar perdas e danos oriundos do inadimplemento, mas, tão somente, a compelir o devedor a cumprir determinação judicial. Sustenta, ademais, que a multa não pode representar uma vantagem maior do que aquela representada pela obrigação descumprida a ela vinculada. Defende que a sua manutenção ensejará o enriquecimento ilícito do agravado. Aduz que a revisão do valor fixado pode ser realizada a qualquer tempo, de ofício, no intuito de satisfazer os interesses da prestação jurisdicional, não sendo alcançada pela coisa julgada, conforme artigo 537, §1o, e artigo 814, ambos do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que reduzido o valor das astreintes. Preparo ao ID 29600130. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Cumpre destacar que a multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Não se olvida que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multa cominatória não é passível de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-la quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. No entanto, no caso em análise, o valor fixado a título de multa, objeto do cumprimento de sentença deflagrado na origem, o qual, atualizado até junho de 2021, remonta R$ 52.918,12 (ID 97733049), mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Note-se que, conforme decisão sob o ID 71737735, proferida em setembro de 2020, foi deferida a tutela de urgência requerida pelo agravado na fase de conhecimento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor do agravante, nos termos seguintes: (...) Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar à requerida que comprove no prazo de 10 (dez) dias, o levantamento da restrição administrativa pendente sobre o veículo HYUNDAI AZERA 3.0 AUT, RENAVAM: 01004853227, Chassi: KMHFH41HBFA366909, PLACA: OVT-4883 junto ao DETRAN e comprovada em ID no 71701021, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 2.000,00 limitada a R$ 50.000,00. (grifos no original) Verifica-se que até o momento em que proferida a sentença (dezembro de 2020), que confirmou a tutela de urgência deferida, o cumprimento da obrigação ainda não havia sido comprovado pela agravante. Ressalte-se que, por ocasião da sentença, ficou determinada a expedição de ofício ao “DETRAN/DF, independentemente de trânsito em julgado, a fim de promover o levantamento da restrição administrativa de alienação fiduciária pendente sobre o veículo HYUNDAI AZERA 3.0 AUT, placa OVT4883, RENAVAM 01004853227, Chassi KMHFH41HBFA366909, e comprovada em ID no 71701021, no prazo de 5 dias (ID 80113028 – grifos no original). Extrai-se dos autos que somente após a prolação da sentença é que a agravante noticiou o cumprimento da obrigação de fazer no dia 28/12/2020 (petição sob o ID 80543836), ou seja, depois de mais de três meses da determinação judicial, sem qualquer justificativa para o cumprimento intempestivo. Destarte, ponderada a recalcitrância da parte obrigada em dar cumprimento imediato à decisão, constata-se que a sanção, em princípio, fora fixada em quantia razoável e proporcional, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por fim, considerando o valor do veículo em discussão é de R$ 110.000,00, não prospera a tese de que o valor atribuído às astreintes representa vantagem superior àquela representada pela obrigação descumprida a ela vinculada. Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora